Tribunal: TJMT
Processo: 1029567-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029567-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - NÃO PROVIDO. AUTORA -PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029567-60.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ
– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
– CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA –
EDCL NÃO PROVIDOS
–
DECLARATÓRIOS DA AUTORA
– OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
EDCL PROVIDOS
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a contradição apontada, mas sim o propósito de rediscutir o mérito da decisão. Da mesma forma, quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente no tocante à majoração dos honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029567-60.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Esta aduz que o aresto apresenta contradição, pois os documentos tidos como comprobatórios dos danos configuram
meros orçamentos/laudos, produzidos de forma unilateral pelos clientes da Embargada e sequer acompanhados de embasamento técnico
, e por isso não ficou caracterizado o nexo de causalidade.

Requer o prequestionamento dos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL; 373, incisos I e II, do CPC; 927 do CC, e 37, §6o, da CF.

A outra parte embargante (Companhia de Seguros) alega que há omissão no julgado a respeito da aplicação do artigo 85, §11, do CPC.

Intimadas, as partes se manifestaram (Ids n. 69699460 e 70089953).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029567-60.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ

A embargante alega que o aresto é contraditório no tocante à comprovação dos danos que ensejaram a procedência da indenização pretendida na inicial, alegando que os documentos apresentados não evidenciam o nexo de causalidade.

A contradição que permite ingressar por esta via é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Todos os documentos foram detidamente analisados para chegar à conclusão adotada no acórdão, ficando assim consignado:

“
No Relatório de Regulação de Sinistro, que, no caso, pode ser equiparado a um “laudo técnico” (Id n. 60944973 - Pág. 1/9) a empresa Mega Assessoria de Seguros traz informações sobre a forma como o fato aconteceu, a data, a causa, a descrição dos objetos avariados, o valor dos danos elétricos, e nos Ids n. 60944972 - Págs. 1/20 há fotos dos equipamentos.

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que esse documento seja apto a comprovar o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo. Isso porque, com todos os dados contidos nessa documentação, é possível à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia elétrica que pudesse ter causado a sobrecarga que danificou os equipamentos e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

E mais, tanto teve oportunidade de contrapor as provas que os objetos foram facilmente vistoriados, o que demonstra que ela podia tê-los requisitado para a realização de perícia.”

Logo, não há o vício apontado.

Nesse sentido:

“(...) V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016). VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, julg. 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Pede, ainda, o prequestionamento dos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL; 373, incisos I e II, do CPC; 927 do CC, e 37, §6o, da CF. No entanto, esta via não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

2 – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA AUTORA

A embargante alega que o aresto não se reportou à aplicação do artigo 85, §11, do CPC.

A omissão existe e deve ser sanada.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do seu artigo 85, § 11, já que a apelada foi vencedora na lide.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração da ré (Energisa) e
dou provimento
aos da autora (Companhia de Seguros Aliança do Brasil) para sanar o vício apontado e majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021